Tribunal: TJDFT
Processo: 0728195-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO DO RÉU. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. SEGURO PRESTAMISTA. APLICAÇÃO DO CDC. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ DO SEGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Tendo em vista que o pedido deduzido contra o Réu/Apelante foi julgado improcedente, carece-lhe de interesse recursal e, por conseguinte, impõe-se o não conhecimento de seu recurso, por meio do qual buscava tão somente o acolhimento de suas preliminares de sua ilegitimidade e de ilegitimidade da parte Autora.
2 − É certo que as normas prescricionais não comportam interpretação extensiva ou aplicação analógica, de maneira que, à falta de regramento específico para a pretensão do Espólio Autor de compelir a Seguradora a quitar o empréstimo contraído em vida pelo Segurado, deve prevalecer a prescrição geral, no prazo de 10 (dez) anos (CC, art. 205), conforme precedentes jurisprudenciais.
3 – A relação jurídica discutida se sujeita à legislação consumerista, haja vista que as partes Rés desenvolvem atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, e o falecido dela se valeu como destinatário final, consoante o disposto nos arts. 2o e 3o, caput e § 2o, do CDC.
4 – Nos termos do enunciado da Súmula 609 do STJ, “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.
5 – Restando evidenciado que, ao tempo da contratação do seguro, o segurado omitiu intencionalmente doença preexistente, é legítima a recusa do pagamento da indenização pela seguradora, consoante preveem os artigos 765 e 766 do Código Civil.
Apelação Cível do Réu não conhecida.
Prejudicial de mérito rejeitada.
Apelação Cível da parte Autora desprovida.